Tribunal: TJPA
Processo: 0007128-84.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007128-84.2018.8.14.0031

APELANTE: LUCICLEIA LOBATO NEGRAO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0007128-84.2018.8.14.0031
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
LUCICLEIA LOBATO NEGRAO
.

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0007128-84.2018.8.14.0031
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
LUCICLEIA LOBATO NEGRAO
.

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUCICLEIA LOBATO NEGRÃO
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Moju, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em desfavor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
.

Aduz a apelante que prestou concurso público da Prefeitura Municipal de Moju e foi aprovada, no cadastro de reserva para o cargo 21 – Agente Administrativo.

Afirma que aguardou ansiosamente a convocação para entrega dos documentos, que aconteceu em 27.07.2018, fundamentada pela necessidade de complementação do quadro dos servidores, ou seja, surgiram novas vagas.

Segue narrando que apesar do Decreto de Convocação nº. 024/2018, a nova gestão Municipal, por meio da Secretária de Administração no ato administrativo nº. 001/2018 suspendeu a convocação pelo prazo de 30 dias. Já no dia 19.07.2018, ocorreu uma reunião com as partes interessadas e com o representante do Ministério Público, ficando determinado que os candidatos convocados pelo decreto 024/2018, que ainda não tinham entregado os documentos e exames solicitados, deveriam esperar a convocação a partir de 12.08.2018.

Segue narrando que no dia 10.08.2018, o decreto nº. 53/2018 determinou a adoção de providência de documentação e apuração de eventuais irregularidades, entre as providências que se fizerem necessárias.

Irresignada com a situação, a apelante impetrou o mandado de Segurança, em face do ato nº. 001/2018, praticado pela Secretária Municipal de Moju que suspendeu os efeitos do decreto de convocação e consequentemente a nomeação.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão denegando a segurança, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder, divergindo do parecer do Ministério Público, julgo improcedente o pedido e denego a segurança pleiteada pela impetrante LUCICLEIA LOBATO NEGRÃO, em face da Sra. Eliomar cruz da silva, secretária Municipal de Administração do Município de Moju/PA.”

A apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que para sua área de atuação, sua aprovação foi de número de convocação 06 e que a Municipalidade possui enorme quantidade de contratados, o que caracteriza hipótese de ilegalidade, pois a sua preferência para a prestação do serviço deve ser sempre os efetivos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Alega que o ato impugnado é nulo, possuía a autoridade coatora não possuía competência, nem mesmo delegação escrita para a prática do ato, e o ato praticado violou o princípio da impessoalidade e extrapolou os limites de sua competência com o único objetivo de prejudicar a impetrante.

Afirma que o decreto 053/2018 também é ilegal, pois determinou a adoção de providências de documentação e apuração de eventuais irregularidades, entre as providências que se fizerem necessárias. No entanto, ao convocar para apresentar documentos, não citou nada a respeito da nomeação anteriormente citada no decreto nº. 024/2018.

Ressalta a apelante que tinha sido convocada para entrega de documentos e consequente nomeação. Segundo a apelante, o ato que suspendeu foi ilegal pois violou diversos princípios constitucionais e infraconstitucionais, como da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja totalmente reformada, no sentido de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo 001/2008 e dos decretos 053/2018 e 068/2018, para que recepcionado os atos do decreto 024/2018 e realizada a nomeação da apelante.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 9017491.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação. ID 10227166.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0007128-84.2018.8.14.0031
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
LUCICLEIA LOBATO NEGRÃO
.

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito da impetrante à nomeação em cargo público, considerando aprovação no cadastro de reserva.

Compulsando os autos, observo que a impetrante/apelante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, ficando entre os candidatos do cadastro de reserva.

Sabe-se que o candidato aprovado no cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração, de acordo com o seu poder discricionário, e em observância a conveniência e oportunidade, nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, respeitando a ordem de classificação.

“O
Supremo Tribunal Federal já assentou que candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação.”
[
MS 31.732 ED
, rel. min.
Dias Toffoli
, 1ª T, j. 3-12-2013,
DJE
250 de 18-12-2013.]

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

Como é possível observar, a situação da apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses supramencionadas, não havendo motivo para ser declara a ilegalidade dos atos administrativos, tampouco o direito líquido e certo da impetrante, especialmente, considerando que o Decreto 24/2018 não nomeava nenhum candidato, apenas convocava os aprovados para a apresentação de documentos, para uma possível nomeação, portanto a anulação dos decretos subsequentes em nada modificaria a situação fática da apelante, diante da sua mera expectativa de direito.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em concreto, o acórdão recorrido consignou que "a própria impetrante afirmou que fora convocada para a sua primeira opção no processo seletivo, tendo assumido a função de Professora de Lingua Portuguesa na Escola Leandro Maciel". Em relação à segunda opção, nos termos do edital, passou a compor o respectivo cadastro de reserva. 2. Assim, não há falar que houve preterição em relação à segunda opção, pois,
nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do candidato em cadastro de reserva não implica no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação.
3. É necessária instrução probatória a fim de se averiguar se, de fato, houve irregularidade na aprovação de outro candidato inscrito no processo seletivo. Essa tarefa é inviável na via do mandado de segurança, que, como se sabe, demanda a demonstração inequívoca de direito líquido e certo. 4. Agravo interno não provido.

AcórdãoVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães e os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. (negritei)

Portanto, diferente dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, que possuem direito subjetivo à nomeação, a impetrante depende da discricionariedade da Administração, considerando que aprovada em cadastro de reserva, possui expectativa de direito.

Desse modo, não possuindo direito subjetivo à nomeação vislumbro acertada a sentença atacada, que denegou a segurança pleiteada, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa via recursal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023